Tribunal: TJDFT
Processo: 0003969-12.2018.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENOR. DEPOIMENTOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. USO DE ARMAS BRANCAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES DE ROUBO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Os testemunhos coerentemente prestados em juízo pelos policiais civis que atuaram nas investigações dos crimes, quando corroborados pelas peças informativas do inquérito policial, promovem a devida judicialização dos elementos que conferem amparo à tese sustentada pela acusação e, por isso, ostentam força probante suficiente para gerar a condenação, não havendo falar em violação ao comando do art. 155, caput, do Código de Processo Penal.

2. Uma vez provadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e de tortura, a consequência inarredável é a manutenção da condenação dos agentes responsáveis pela prática das condutas delitivas.

3. Para fins de caracterização do crime de corrupção de menor, a menoridade de um dos agentes envolvidos na empreitada criminosa pode ser comprovada pela comunicação de ocorrência policial e por relatório subscrito por agente de polícia no exercício de sua função, que são documentos guarnecidos de fé pública e, por isso, revestidos de idoneidade para atestar a idade do adolescente.

4. Afigura-se inócua a discussão concernente à constitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/2018 quando o emprego de armas brancas na prática de roubo não é fator invocado na sentença como causa de aumento da pena, mas sim aspecto valorado como circunstância judicial negativa, nos termos do art. 59 do Código Penal, de sorte que a superveniência da edição da Lei 13.654/2018 em nada interfere nas penas aplicadas pelos crimes cometidos.

5. O uso de armas brancas para a prática do crime de roubo é fator cuja gravidade desborda do juízo de censura inerente ao tipo penal e traduz fundamento concreto para a exasperação da pena-base pela análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois expõe a integridade física das vítimas a situação de elevado risco e, por isso, intensifica seu temor e reduz ao extremo sua possibilidade de defesa.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.